Tribunal: TJES
Processo: 5014006-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014006-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014006-07.2025.8.08.0048

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDOS: JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA E EMANUELA MEHRET DE AZEVEDO DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO NACIONAL. ALTERAÇÃO DO VOO.

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA
. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
.
DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA e EMANUELA MEHRET DE AZEVEDO DE OLIVEIRA.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16015352) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, nos termos do art.
487, I do CPC, a fim de
CONDENAR
a demandada a pagar a cada autor a importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
”.

Em sede recursal (ID 16015354), a recorrente argui ausência de falha nos serviços prestados, sustentando que
a alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea
. P
or conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 16015357).
Em sede preliminar, os recorridos suscitam a inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal. No mérito, pleitearam a manutenção integral da sentença, alegando, em suma, falha nos serviços prestados pela requerida.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Preliminar de Inobservância ao Princípio da Dialeticidade

Rejeita-se a preliminar de inobservância à dialeticidade recursal, porquanto o recurso apresenta impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença, cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as partes recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência dos consumidores perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Infere-se dos autos que os adquiriram passagens aéreas para a data de 08/04/2025 (15h05min), no itinerário Vitória x Curitiba, com conexão no Rio de Janeiro. Contudo, a companhia aérea promoveu uma alteração unilateral do voo, realocando-os para o dia seguinte, gerando um atraso significativo de 16 horas na chegada ao destino, conforme documentos nos IDs 16014683 e 16015334.

Contrariamente ao alegado, a tese apresentada pela recorrente quanto à ausência de falha nos serviços prestados não merece prosperar.

Isso porque, a alteração no voo, em virtude de readequação da malha aérea, configura-se como fortuito interno, pois é circunstância inserida na área inerente ao negócio jurídico e que integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

A responsabilidade da ré, portanto, permanece íntegra, visto que, nos termos do artigo 14 do CDC, sua responsabilidade é objetiva. Não se aplica ao caso concreto nenhuma das excludentes listadas no §3º do mencionado artigo.

Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO . AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR PASSAGEIRO QUE NÃO PODE EMBARCAR NO VOO ORIGINAL, TENDO SIDO REALOCADO EM VOO QUE PARTIU MAIS DE 11 (ONZE) HORAS APÓS O INICIALMENTE PREVISTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00. RECURSO DA RÉ ALEGANDO QUE AS ALTERAÇÕES NA MALHA AÉREA DEVEM SER CONSIDERADAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FORÇA MAIOR APTA A EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE . RECURSO DO AUTOR REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. FATOS NARRADOS QUE SE MOSTRAM INCONTROVERSOS.
O ATRASO VIVENCIADO PELO CONSUMIDOR DEVEU-SE A FORTUITO INTERNO (ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA) INSERIDO NA CADEIA DE SERVIÇOS DA PARTE RÉ, NÃO CONSTITUINDO CASO FORTUITO NEM FORÇA MAIOR APTOS A EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS ALEGADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. EM RAZÃO DO ATRASO, O AUTOR PERDEU A OPORTUNIDADE DE MINISTRAR PALESTRA EM CONGRESSO DE MEDICINA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). QUANTIA QUE MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E SE ADEQUA AOS VALORES USUALMENTE ARBITRADOS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA . PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO, DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 09222058720238190001 202400125681, Relator.: Des(a) . SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 09/05/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/05/2024).
[Grifo nosso]

Recurso inominado – Transporte aéreo –
Alteração de voos pela readequação da malha aérea – Responsabilidade da companhia aérea que decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Alteração da malha aérea é risco da atividade empresarial que não pode ser transferido ao consumidor, que em nada contribuiu com as mudanças do contratado

– Situação apta a ensejar danos morais – Indenização fixada com razoabilidade – Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10023497120238260189 Fernandópolis, Relator.: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama, Data de Julgamento: 27/10/2023, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/10/2023)
. [Grifo nosso]

Assim, a recorrente responde pelos danos morais suportados pelos autores, no teor dos artigos 14 do CDC c/c 373, II do CPC.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado pelos autores durante a viagem familiar.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 20 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)